Tribunal: TJDFT
Processo: 0729790-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISTINÇÃO VERIFICADA ENTRE A QUESTÃO OBJETO DO RECURSO REPETITIVO E A EM DEBATE NO PRESENTE AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de afetação da matéria ao Tema 1169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva, quando o título judicial exequendo determina expressamente a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença coletiva determina expressamente a apuração do valor devido por meio de liquidação por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, justificando a inaplicabilidade do Tema 1169, à míngua de razão para o sobrestamento do feito.
4. A matéria afetada ao Tema 1169 do STJ restringe-se à necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas, o que não se aplica ao caso concreto, em que a sentença coletiva objeto de cumprimento bem definiu o estabelecimento da obrigação de pagar quantia certa pelo esclarecimento da adequada composição da base de cálculo da indenização de licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ, é de rigor a reforma da decisão que determinou a suspensão da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 509, §2o; CPC art. 1.015, p.ú.; CPC art. 1.037, II; CF/1988 art. 5o, inc. LXXVIII; Decreto 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0725590-92.2025.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 9/9/2025. TJDFT, AGI 0713256-26.2025.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 1/8/2025.